Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715357-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDA: ANA ALZERINDA DE BEM CORREA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. 2. A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar. 2.1. É direito da parte produzir a prova, quando necessária. Por outro lado, é dever do juiz indeferi-la quando desnecessária, sobretudo quando a matéria controvertida permite ser plenamente elucidada atráves da interpretação das normas aplicáveis à espécie e pelas provas documentais já colacionadas, consoante art. 443, II, do Código de Processo Civil. 3. A sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que as enlaça, nos termos do art. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, c/c art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, notadamente, quando se constata que o contrato existente entre ambas estava vigente no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico formalizado entre a correspondente e o consumidor, ante a incidência da teoria da asserção. 4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relação mantida entre as partes, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é a destinatária final da moeda estrangeira adquirida. 5. Resta evidente o inadimplemento contratual da correspondente cambial, uma vez que não cumpriu a obrigação estabelecida no contrato de encomenda de moeda estrangeira, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, o que impõe a imediata devolução do valor despendido pela consumidora, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 6. A operação cambial inadimplida foi firmada na vigência do contrato de correspondência cambiária, o que atrai eventual responsabilidade da apelante, assim como estabelece o art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011. 6.1. O vínculo jurídico estabelecido entre a apelante e a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central para realizar operações de câmbio, impõe reconhecer que a apelante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, alegando a ilicitude do contrato objeto do pedido, bem como a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, aduzindo que deve ser afastada a sua corresponsabilidade, ao argumento de que a corretora teria agido com excesso de poderes, bem como asseverando não haver relação de consumo no caso em exame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXII, e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Carta Magna, apontando negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa, bem como inobservância ao princípio da legalidade. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID Num. 34954006 - Pág. 30). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Destaca-se que, a IEX Turismo era correspondente em operações de câmbio da ré União Alternativa, ora apelante, cujo vínculo iniciou-se em 17 de fevereiro de 2020 (ID 24767539), e findou-se em 08 de abril de 2020 (ID 24767540), isto é, notadamente, o contrato existente entre ambas estava vigente no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico formalizado entre a correspondente e a consumidora (06/03/2020)” (ID Num. 30399796 - Pág. 9). (...) “Acentua-se que a relação jurídica entre as partes é de nítido caráter consumerista, de modo que, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, impõe-se a imediata devolução do valor despendido pela autora, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art.14, ambos do CDC” (ID Num. 30399796 - Pág. 9). (...) “Com efeito, o CDC não deixa dúvidas de que todos que participam da cadeia negocial, na condição de fornecedores, devem responder por eventual dano causado ao consumidor” (ID Num. 30399796 - Pág. 9). (...) “Ante esta solidariedade, a comprovação da isenção da responsabilidade civil da apelante, nos termos do art. 14, §3o, I e II, do CDC, também, não se verfica, em razão do serviço prestado pela sua correspondente cambial - ré IEX (entrega de moeda estrangeira) ser defeituoso; além de inexistir comprovação de culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros, mesmo sob o argumento de que a operação cambial promovida pelas rés foi conduzida em desacordo com as orientações do BACEN, pois o consumidor configura-se pela sua vulnerabilidade, nos termos do art. 4o, I, do CDC, ao contrário da correspondente, que tem pleno conhecimento acerca das normas cambiais” (ID Num. 30399796 - Pág. 9). De modo que, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, incisos II, XXXII, e 59, ambos da CF, igual sorte colhe o apelo extraordinário embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017